Tribunal: TJMT
Processo: 1027508-18.2023.8.11.0000
Relator(a): RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão julgador: RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA IMPUGNAÇÃO SOBRE A MESMA QUESTÃO. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1027508-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), ARACI PAULO DOS REIS - CPF: 302.971.099-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA IM
PUGNAÇÃO SOBRE A
MESMA QUESTÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu nova impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Sinop, questionando índices de correção monetária e juros, matéria que já havia sido objeto de decisão definitiva nos embargos à execução anteriormente apresentados (Processo nº 0004829-74.2015.8.11.0015), transitada em julgado em 19
/07/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu preclusão
consumativa
em relação à matéria discutida na decisão agravada, considerando a existência de decisão anterior transitada em julgado nos embargos à execução, que já havia definido os parâmetros para cálculo
da correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ocorre preclusão
consumativa
quando a parte já exerceu determinada faculdade processual, não podendo mais repeti-la, sendo instituto fundamental para garantir a segurança jurídica e evitar a eternização das demandas.

4. O acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos embargos à execução já havia estabelecido que "a correção monetária deva ser calculada com base no IPCA-E, e os juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança (TR)", tendo transitado em julgado.

5. É vedada a rediscussão de matérias que já foram decididas e não impugnadas no momento processual adequado, inclusive alegações sobre parâmetros de cálculo, em respeito à estabilidade das decisões judic
iais e à celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para cassar a decisão agravada.

T
ese de julgamento:

"
1. A preclusão
consumativa
impede a rediscussão de matéria já decidida definitivamente em embargos à execução transitados em julgado, inclusive quanto aos parâmetros de cálculo a serem observados no cumprimento de sentença. 2. Operada a preclusão, o juízo deve observar os parâmetros anteriormente fixados, sob pena de v
iolação à segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 507 e 525, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1002566-48.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 20/05/2025; TJ-MT, N.U 1008094-63.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly

Marcondes Alves, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – GABINETE 4 - TURMA 4 DA CÂMARA DE COOPERAÇÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027508-18.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ARACI PAULO DOS REIS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ RAMON FAGUNDES BOTELHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Araci Paulo dos Reis

contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança n.º 0000348-44.2010.8.11.0015, em trâmite na Sexta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
/MT
.

O Agravo de Instrumento foi interposto com o objetivo de reformar a decisão interlocutória que acolheu a tese de excesso à execução suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelo Município de Sinop.

A controvérsia principal reside na alegação de preclusão consumativa, haja vista a existência de decisão anterior que rejeitou os embargos à execução nos autos n. 0004829-74.2015.8.11.0015. O agravante sustenta que a matéria referente ao excesso de execução já teria sido decidida, estando acobertada pela preclusão.

A decisão monocrática proferida neste agravo de instrumento recebeu o recurso com efeito suspensivo. Contudo, a decisão não concedeu a antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante, que visava a nulidade da decisão agravada
, na medida em que a
questão da preclusão consumativa demanda uma análise mais aprofundada no julgamento do mérito do recurso.

Verifica-se nos autos que
a parte agravada não
apresentou

contrarrazões
no
prazo legal.

É o relatório.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz em Cooperação

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025